Tribunal: TJDFT
Processo: 0705869-89.2023.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Segundo estabelece o §1o do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos do alimentante.
II - O alimentado tem quatro anos, e o valor dos gastos mensais indicado na inicial não está superestimado, além do que a natureza das despesas é condizente com uma criança nessa faixa etária. De outro turno, a prova produzida não evidencia a incapacidade do apelante-réu de arcar com os alimentos fixados pela r. sentença, de modo que a redução pretendida não procede.
III – Apelação desprovida.